Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715187-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA MARTINS ZAMORA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FABIANA MARTINS ZAMORA (executada) em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial de n. 0031097-87.2016.8.07.0001, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade da executada/agravante, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela executada FABIANA MARTINS ZAMORA, em que alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória movida nos autos, uma vez que passados mais de 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da demanda, em 20/10/2016, e sua citação, em 18/11/2021 (ID 135125161). A parte exequente se manifestou em ID 138172991. É o relato do essencial. Passo a decidir. Verifico que a matéria concernente à prescrição intercorrente nos presentes autos já foi extensamente debatida e analisada em exceções de pré-executividade opostas pelos demais co-executados, tanto por este Juízo quanto pelo e. TJDFT em sede recursal, ocasiões em que se reconheceu reiteradamente a inocorrência do instituto no caso em análise (IDs 128947340 e 148840941). Conforme já salientado, somente se deve cogitar a superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, verificando-se a possibilidade de se dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias, e o processo fica sem andamento por prazo igual ou superior ao termo prescricional da pretensão, o que não se verifica no presente caso. Na hipótese, não obstante o longo tempo de tramitação da execução, não vislumbro a desídia da parte exequente que justifique o acolhimento da prescrição intercorrente, de modo que a demora na citação é decorrente, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se, portanto, incidir o enunciado sumular no 106 do STJ, in verbis: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". Nesse sentido, não existe desinteresse por parte da exequente em não prosseguir com o feito, por isso mesmo, não resta materializada a prescrição intercorrente. [ ].” (grifei) – ID 152873746, autos de origem. Nas razões (ID 37501984), a executada sustenta prescrição intercorrente da pretensão executória. Narra, em síntese, que: a) “o agravado BANCO DO BRASIL S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a agravante, seu marido HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA, VANESSA CHAVES DE MENDONÇA e a empresa VENTO BRAVO COMUNICAÇÃO”; b) “Tal ação fora lastreada em alegação de aval da agravante, senhora FABIANA, em cédula de crédito bancário com vencimento final no dia 21/07/2020, que foi propiciada à empresa VENTO BRAVO COMUNICAÇÃO LTDA”; c) “em ID de n° 61984813 do processo em primeira instância, fora juntada certidão com os endereços ainda não diligenciados para citação das partes no processo originário. Porém, NÃO HOUVE manifestação do agravado para requerer a citação da agravante nos endereços em comento”; d) “Depois disso, a regular citação só ocorreu em 18/11/2021, ou seja, tendo a ação sido ajuizada em 20/10/2016, passaram-se muito mais de 3 anos até a citação da mesma em certidão de ID: 108843818.” (ID 45990371, pp. 4/5) Alega que “A demora na citação não ocorreu por mecanismos da justiça e sim pela falta de impulso processual do agravado em requerer as diligências para citação da senhora FABIANA, ora agravante.” - ID 45990371, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela recursal: “A probabilidade do direito, encontra-se presente pelo fato de existir fato incontroverso sobre a inércia da parte agravada em tomar os devidos impulsos para ocorrer a citação da recorrente. O perigo da demora é verificável, pois a ação originária continua ocorrendo e trazendo prejuízos econômicos para a recorrente, que já demonstrou a falha na sua citação e a respectiva prescrição intercorrente.” - ID 45990371, p. 6. Ao final, requer: “a) Seja deferida a antecipação da tutela consistente na suspensão do processo em 1a instância, até final julgamento deste recurso; b) A reforma da decisão agravada para acolher a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE da agravante, sendo reconhecida a inércia do agravado e respectiva prescrição da ação da qual originou a decisão agravada; [ ]” - ID 45990371, p. 7. Preparo regular (IDs 45990373 e 45999333). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual, em processo de execução, rejeitada exceção de pré executividade oposta pela agravante para o fim de reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos erigidos pelo recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade. O Código de Processo Civil assim trata suspensão da execução e prescrição intercorrente: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Como se vê, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. De se ver, por outro lado, que nos termos do Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E, conforme posto pelo Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Assim, dois são os requisitos para caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução: (i) transcurso do prazo prescricional do título executivo; e (ii) a paralização do processo executivo por inércia do exequente. No caso, em 20.10.2016, iniciada a ação de execução de título extrajudicial fundada na cédula de crédito bancário no 491.100.613 no valor de R$ 344.734,48, atualizado até 20.10.2016, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA, FABIANA MARTINS ZAMORA (agravante), VANESSA CHAVES DE MENDONÇA e VENTO BRAVO COMUNICAÇÃO LTDA (ID 31163558, autos originários). Por interpretação dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, do art. 70 do Decreto 57.663/1966 e do art. 206, § 5o do Código Civil, “é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário” (Acórdão 1241605, 07233877020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento da última parcela contratada. E a agravante foi citada para pagamento da dívida em 18.11.2021 (ID 108843818, autos originários). Transcorrido in albis o prazo para quitação ou apresentação de embargos à execução (ID 115916273, autos originários), em 29.8.2022, opôs exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente da dívida executada (ID 135125161, autos originários). Destaca-se que a instituição financeira agravada sempre diligenciou na tentativa de citação dos coexecutados FABIANA MARTINS ZAMORA, VANESSA CHAVES DE MENDONÇA e VENTO BRAVO COMUNICAÇÕES LTDA. A decisão pela qual determinada a expedição de citação da executada/agravante para pagamento da dívida foi proferida em 15.12.2016 (ID 31163568, autos originários), a partir de quando tiveram início várias tentativas de citação da agravante, a saber: mandado de citação da agravante não cumprido (certidão emitida em 14/2/2017, ID 31163571, p. 16, autos de origem); comunicação de novo endereço da agravante FABIANA em 26/7/2019 (petição do agravado, ID 40765457, autos de origem); mandado de citação da agravante não cumprido (certidão emitida em 10/10/2019, ID 46921962, autos de origem); ante novas diligências infrutíferas, determinada pesquisa nos sistemas disponíveis e expedição de mandado de citação para todos os endereços não diligenciados em 21/1/2020 (ID 54004464, autos de origem); citação da agravante em 18.11.2021 (ID 108843818, autos originários). Inviável reconhecer a pleiteada prescrição intercorrente. Conforme bem posto pelo juízo a quo, “a demora na citação é decorrente, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo-se, portanto, incidir o enunciado sumular no 106 do STJ, in verbis: ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência’. - ID 128947340, autos de origem. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATOS PROCESSUAIS. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em desídia, tampouco inércia da parte autora, quando a demora dos atos processuais são decorrentes de mecanismos inerentes à atividade judicial. 2. A teor da Súmula número 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na Citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pelo executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430640, 07076485220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 921, III, E § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 (IAC - 1). SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS LONGA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL (TRÊS ANOS). LOCALIZAÇÃO DE BENS NO PERÍODO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS. INTIMAÇÕES PARA IMPULSO PROCESSUAL. RETARDAMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DA AGRAVADA, EXEQUENTE. SÚMULA No 106 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PENHORA DE IMÓVEL. ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÚMEROS PLEITOS PELOS MEIOS POSSÍVEIS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA POSTERIOR. DESISTÊNCIA. DILAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO. DESÍDIA. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. Após recente alteração do Código Civil - CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.". 2. As teses firmadas no julgamento Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC (IAC no 1) dispõem que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" e que " O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).". 3. A decisão de suspensão do processo ocorreu em 18/12/2017 e o prazo prescricional começou a fluir em 19/12/2018. Nesse ínterim, foram realizadas novas diligências que culminaram em penhora no rosto de outros autos (ação de reconhecimento e dissolução de união estável). Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o cumprimento da medida se deu antes do termo final do menor prazo prescricional alegado, de três anos, em 19/12/2021. 4. Apesar do trâmite processual de mais de 27 (vinte e sete) anos, sem que tenha havido a satisfação do crédito, não é possível imputar à agravada, exequente, desídia, abuso de direito processual ou prática de atos teratológicos ou protelatórios se atendeu às determinações judiciais pela continuidade do processo e para oferecimento de novas diligências. Nesta situação, são justificáveis as suspensões processuais deferidas para a localização de bens penhoráveis. 5. Não é possível imputar excessiva demora na realização de registro de penhora de imóveis indicados se as exigências do cartório de registro de imóveis competente não foram cumpridas pelo juízo de primeiro grau, que deixou de proceder às alterações necessárias nos mandados de registro de penhora. Aplica-se, mutatis mutandis, o teor da Súmula no 106 do STJ, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.". 6. O desconhecimento de bloqueio superveniente de matrícula de imóvel, certificada anos depois em certidão de ônus atualizada, bem como o indeferimento de novo pedido de penhora desse mesmo bem, sob novos fundamentos, não implicam dilação injustificada do processo, sobretudo quando o juízo o indeferiu em tempo hábil. 7. Não se pronuncia a prescrição intercorrente quando a exequente empregou, durante mais de duas décadas, todos os esforços e meios necessários na tentativa de satisfazer o seu crédito, por sua própria iniciativa e com a colaboração do juízo de primeiro grau. Precedentes. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414099, 07020866220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL NÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O prazo de prescrição para a cobrança/execução de crédito constante Cédula de Crédito Bancário, conforme artigos 26 da Lei n. 10.931/2004 e 206, § 3o, VIII, do Código Civil, é de 03 anos. 2 - Consoante dispõe o art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo que incompetente, e a referida interrupção retroage à data da propositura da ação (artigos 240, § 1o, e 802, caput e parágrafo único, do CPC). 3 - O fato de a citação ter excedido o prazo processual previsto no § 2o do art. 240 do Código de Processo Civil não autoriza, de per si, a extinção do Feito com base na prescrição. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, deve-se perquirir se a demora decorreu da desídia do Exequente ou é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme inteligência do § 3o do mesmo artigo, que consagrou o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4 - No caso concreto, apesar de não se vislumbrar que a demora na citação do Executado tenha decorrido dos mecanismos do serviço judiciário, também não é razoável desconsiderar-se a atuação diligente da Exequente/Agravante no curso do trâmite processual, a qual envidou esforços para que o Executado fosse citado pessoalmente, não logrando, todavia, êxito. Desse modo, escorreito considerar-se que a citação formalizada via edital retroagiu à data da propositura da Execução, tendo em vista que não houve desinteresse ou inércia da Credora em impulsionar o curso do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1357175, 07157950420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora